Tribunal: TJES
Processo: 5018135-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018135-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEIDA ANTONIA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO FUTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Neida Antonia de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob a alegação de que teriam origem em contratos firmados sem sua anuência. A agravante sustenta ser idosa, aposentada e vítima de fraude, apontando risco de dano irreparável decorrente da redução de seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à suspensão imediata dos descontos efetuados em benefício previdenciário, diante da alegação de fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC.

4. A alegação de que os descontos afetam verba de natureza alimentar não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que indiquem, em juízo sumário, a plausibilidade da tese de fraude.

5. Os documentos apresentados não permitem aferir, de forma segura, a ausência de anuência na contratação, tampouco oferecem elementos suficientes para caracterizar verossimilhança da alegação de fraude.

6. A ausência de evidências relevantes impede a antecipação de provimento, sob pena de inversão prematura dos efeitos do contraditório e da instrução probatória.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a análise dos requisitos para tutela de urgência depende do exame dos elementos concretos do caso, sendo incabível, em regra, o recurso especial para reavaliar juízo fundado em cognição sumária.

8. O entendimento desta Corte admite a suspensão de descontos em hipóteses de evidente risco e indícios de fraude, desde que amparados por substrato probatório compatível, o que não se verifica no caso.

9. A possibilidade de recomposição futura, em caso de procedência da ação, afasta o perigo de dano irreparável e reforça a necessidade de prudência na concessão de tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário exige prova mínima da alegação de fraude na contratação.

2. A ausência de elementos que demonstrem, em juízo sumário, a verossimilhança das alegações impede o deferimento da medida antecipatória, ainda que se trate de verba de natureza alimentar.

3. A possibilidade de reparação futura afasta o risco de dano irreparável e justifica a preservação do contraditório e da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.014/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.06.2021, DJe 29.06.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.03.2017; TJES, AgInt 024199014382, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 04.11.2020, DJe 11.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018135-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEIDA ANTONIA DE JESUS
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MIGUEL DA SILVA - ES38594
AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Neida Antonia de Jesus
contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário (NB: 187.686.749-0), supostamente originados de contratos firmados sem sua anuência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os descontos têm caráter alimentar, e que há evidente risco de dano irreparável diante da persistência da diminuição em seus proventos. Defende que a probabilidade do direito está evidenciada pelas circunstâncias narradas, notadamente por ser idosa, aposentada e alegadamente vítima de fraude.

Sob o Id 16717655, decisão
INDEFERINDO
o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão alcançada quando do exame liminar para concessão do efeito suspensivo.

Nesse sentido, destaco que a insurgência não comporta acolhimento. Isso porque a tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), aplicável, no âmbito do agravo de instrumento, à pretensão de atribuição de efeito suspensivo/ativo (art. 1.019, inc. I, do CPC).

No caso, embora se reconheça que descontos sobre benefício previdenciário podem, em tese, repercutir na subsistência do titular, o perigo alegado não dispensa a existência de substrato probatório mínimo que permita, em cognição sumária, concluir pela plausibilidade da tese de fraude.

O que se verifica, contudo, é que a documentação apresentada, tal como apreciada pelo Juízo de origem, não se mostra suficiente, neste momento processual, para evidenciar, com a segurança exigida para medida de natureza excepcional, a efetiva ausência de anuência na contratação, sobretudo porque os instrumentos contratuais colacionados não permitem, de pronto, a aferição clara das circunstâncias da celebração, do contexto temporal e dos elementos de validação necessários à verificação indiciária de irregularidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revisão, em instância extraordinária, da conclusão quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 normalmente demanda revolvimento do acervo fático-probatório, justamente porque se trata de juízo assentado nos elementos concretos do caso.

Vejamos:

[...] IV. A recorrente apontou violação a vários dispositivos legais que dizem respeito ao mérito da causa, deixando de fazê-lo quanto a eventual contrariedade a normas legais concernentes à tutela de urgência deferida. Entretanto, "a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é cabível recurso especial contra deferimento de medida antecipatória/liminar, quando se indica como violados dispositivos relacionados ao próprio mérito da ação originária. Isso porque, no limiar do processo, esses dispositivos legais apenas são submetidos a juízo precário de verossimilhança, sendo passível de modificação em qualquer tempo, podendo ser confirmado ou revogado pela sentença de mérito" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2017). [...] (REsp n. 1.931.014/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

Também a jurisprudência desta Corte admite a suspensão de descontos quando presentes
“evidências relevantes de possível fraude”
e iminente perigo de dano, ressalvando-se, contudo, a necessidade de lastro probatório compatível com a providência imediata. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014382, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário:11/11/2020).

No presente feito, diversamente, não se extrai dos documentos, em sede de cognição sumária, esse grau mínimo de evidência, o que recomenda a preservação do contraditório e a regular instrução, sem antecipação de provimento que, na prática, importe em inversão prematura dos efeitos do debate probatório.

Por fim, registre-se que eventual reconhecimento de inexistência de contratação e de descontos indevidos poderá ser adequadamente reparado no mérito, inclusive com recomposição patrimonial, o que reforça a necessidade de prudência na concessão da medida antecipatória, ausente a probabilidade do direito no estado atual dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, acompanhando o entendimento pelo
desprovimento
do presente Agravo de Instrumento.

Em que pese a condição de vulnerabilidade da agravante, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso específico destes autos, como bem salientado pelo Juízo de origem e reforçado pelo Relator, a documentação apresentada limita-se a listar a existência dos contratos e a efetivação dos descontos no benefício previdenciário NB: 187.686.749-0. Contudo, não há, neste estágio de cognição sumária, evidências materiais que demonstrem, de plano, a irregularidade da contratação ou que a autora não tenha se beneficiado do crédito disponibilizado.

A alegação de que a contratação decorreu de fraude por induzimento via telefone demanda instrução probatória adequada. Note-se que o próprio Juízo
a quo
já determinou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora e ordenou que a instituição financeira apresente os instrumentos contratuais e comprovantes de repasse do crédito.

Portanto, ante a ausência de prova mínima da probabilidade do direito que justifique a suspensão imediata dos efeitos do negócio jurídico antes do contraditório, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

É como voto.